Tribunal: TJES
Processo: 0007384-12.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007384-12.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO ROBERTO AMADO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução de mérito por superveniente falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), a despeito de as partes terem protocolado acordo para homologação. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a reforma da sentença para que a extinção seja fundamentada no abandono de causa (art. 485, III, do CPC), com a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a apresentação de acordo para homologação judicial caracteriza falta superveniente de interesse de agir; (ii) estabelecer se a conduta da parte autora configurou abandono de causa; e (iii) determinar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando há cláusula expressa sobre o tema na transação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de transação para homologação judicial representa o exercício do interesse de agir, buscando a composição do litígio, e não a sua ausência.

Não se caracteriza abandono de causa (art. 485, III, do CPC) quando a parte autora atua de forma diligente para a resolução do conflito, como ao celebrar e apresentar um acordo judicial.

Havendo transação com cláusula expressa que distribui os ônus sucumbenciais entre as partes, esta deve prevalecer em respeito à autonomia da vontade, nos termos do art. 90, § 2º, do CPC. O pedido de condenação em honorários formulado pelo apelante contraria o pacto que ele mesmo celebrou.

Constatado o erro de procedimento e estando a causa pronta para julgamento, o tribunal pode anular a sentença e, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), decidir o mérito, homologando a transação celebrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para deferir a gratuidade de justiça ao apelante, anulando-se a sentença de ofício para, em seu lugar, homologar o acordo celebrado entre as partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
SILVIO ROBERTO AMADO
em face da sentença de fls. 137-138, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, com fundamento na superveniente falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).

O apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que a extinção seja fundamentada no abandono de causa (art. 485, III, CPC), condenando-se o banco apelado, por conseguinte, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Analiso, de início, o pleito de gratuidade formulado em sede recursal.

I - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O apelante requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas processuais, notadamente o preparo recursal, sem prejuízo de seu sustento.

A esse respeito, sublinhe-se que o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Na hipótese em tela, verifico que, embora o apelado tenha impugnado o pedido em contrarrazões, o fez de forma genérica, sem apresentar elementos probatórios concretos capazes de elidir a referida presunção legal.

Desse modo, presentes os requisitos legais,
defiro o benefício da gratuidade da justiça
ao apelante.

II - DO MÉRITO

Superado esse ponto, adentro ao mérito recursal.

Segundo se depreende, a controvérsia instalada na presente instância revisora cinge-se a aferir a adequação da sentença terminativa proferida e, por conseguinte, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Como visto, a sentença hostilizada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o conciso fundamento de que a parte autora tornou-se carecedora de ação por falta de interesse superveniente.

Ocorre que, da análise detida da marcha processual, extrai-se uma realidade fática distinta daquela que embasou o édito sentencial, haja vista que, após o ajuizamento da ação e a concessão da liminar de busca e apreensão, as partes, de forma conjunta, protocolaram o
“Termo de Acordo Judicial”
de fls. 65/67, devidamente assinado por seus procuradores, por meio do qual transacionaram o objeto da lide.

Na referida petição, requereram expressamente a
homologação
do pacto, para que surtisse seus jurídicos e legais efeitos, com a extinção do feito na forma do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a apresentação de uma transação para chancela judicial não evidencia "falta de interesse de agir", mas, ao contrário, representa o mais claro interesse das partes na composição do litígio, buscando a pacificação social por meio de um provimento jurisdicional de mérito.

Desse modo, a conduta do Juízo
a quo
, ao ignorar a petição de acordo e extinguir o feito por fundamento diverso, configurou nítido erro de procedimento (
error in procedendo
).

Noutro viés, a tese do apelante, de que a extinção deveria se dar por abandono de causa (art. 485, III, CPC), também não se sustenta, pois o abandono pressupõe a inércia e a desídia da parte autora em promover os atos que lhe competem, o que manifestamente não ocorreu.

A celebração e a apresentação do acordo representam, em verdade, um ato de impulso e de resolução da controvérsia, competindo ao magistrado, diante da transação noticiada nos autos, após verificada a validade do negócio jurídico e a capacidade das partes, homologá-la, constituindo-se título executivo judicial e pondo fim ao processo com análise de mérito.

No caso, o acordo é claro em suas disposições, notadamente na
Cláusula 5ª
(Fls. 131), que assim dispõe:

"5. Fica acordado que a parte ré arcará com os honorários advocatícios de seus patronos, sendo que eventuais custas processuais, conforme art. 90, parágrafo 3 do CPC, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houverem."

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo disposição expressa no acordo acerca dos ônus sucumbenciais, deve ela prevalecer, em respeito à autonomia da vontade dos transigentes, nos termos do art. 90, § 2º, do CPC.

Portanto, o pleito recursal para condenar o apelado em honorários advocatícios contraria frontalmente o pacto que o próprio apelante celebrou, no qual anuiu que cada parte seria responsável pela remuneração de seus respectivos advogados.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, não para acolher a tese recursal de abandono e condenar o apelado em honorários, mas para, de ofício, anular a r. sentença
a quo
e, considerando a teoria da causa madura, homologar a transação celebrada, que expressamente afastou a condenação em honorários entre as partes.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para deferir ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça.

No mais,
ANULO A SENTENÇA
e, nos termos do art. 1.013, § 3° c/c art. 487, III, ‘b’, do CPC,
HOMOLOGO O ACORDO
celebrado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito e mantendo os ônus sucumbenciais na forma como pactuado entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)